Tribunal: TJMT
Processo: 1023129-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023129-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JURACY DA GUIA CORREA - CPF: 415.871.381-15 (RECORRENTE), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023129-36.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juracy da Guia Correa

Recorrida(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO EM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PEDIDO DE RESGATE AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA. DEPÓSITO DE 80% DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES GERAIS EM QUE PREVÊ O PAGAMENTO INTEGRAL AO FINAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Se as condições gerais do título de capitalização prevê o resgate de todo o valor da reserva acumulada durante a capitalização ao final do plano e tendo a Autora solicitado o resgate após o prazo final de vigência, esta é a clausula a ser considerada e não a de resgate antecipado conforme realizado pelo Réu.

Ausente reclamação administrativa ou provas de excessos do Requerido que tenham causado transtornos ou outros prejuízos, não há dano moral a ser indenizado.

Recurso parcialmente provido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso de título de capitalização, cuja vigência era de 21/11/2016 a 20/05/2019, sendo mensalmente paga a importância de R$ 50,00.

Conforme informado pela Autora e confirmado pelo Réu, a solicitação do resgate foi realizado em 07/06/2019 e pago em 11/06/2019 pelo valor de R$ 1.224,58. A controvérsia reside no fato da autora ter solicitado o resgate após o prazo de vigência e por isso o valor a ser pago deve ser o integral e não parcial.

A Ré argumenta que o pagamento de 30 parcelas daria direito ao resgate de 80% dos valores pagos. No entanto, ao analisar o contrato juntado na inicial e no recurso inominado, tenho que o pagamento de 80% se refere ao pedido de resgate ANTECIPADO, conforme abaixo destacado:

O contrato é claro ao afirmar que ao final do plano o resgate será de todo o valor da reserva acumulada durante a capitalização e mais adiante afirma que o resgate antecipado, respeitando o prazo de carência, corresponderia a tabela com os percentuais informados.

Conforme informado por ambas as partes o fim da vigência do contrato foi
20/05/2019
. A Autora solicitou o resgate em 07/06/2019,
portanto, APÓS O PRAZO DA VIGÊNCIA.

Se houve a solicitação após o prazo de vigência, a clausula a ser aplicada corresponde àquela que menciona qual o valor a ser pago ao final do plano, isto é
“o resgate será de todo o valor da reserva acumulada durante a capitalização corrigidos pela TR ou por outro índice que venha a substitui-lo, desde que todas as parcelas sejam pagas em dia”.

Não há nos autos informação de qualquer tipo de atraso ou inadimplência, razão pela qual o resgate deverá ser pelo valor da reserva acumulada, motivo pelo qual o pedido de resgate integral deve ser acolhido.

Já em relação ao pedido de indenização pelo dano moral, não vejo qualquer prova de que a Autora tenha tentado resolver o problema administrativamente ou formalizado reclamação no PROCON. Também não há provas de qualquer excesso por parte da Ré que possa causar transtornos ou aborrecimentos. Por esta razão, mantenho a sentença inalterada quanto a este pedido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Recorrido a pagar a Recorrente, o valor correspondente a todo o valor da reserva acumulada durante a capitalização corrigido pela TR conforme expresso em contrato, devendo incidir ainda os juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021